Tribunal: TJMT
Processo: 1008439-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008439-68.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Agravado: OI S.A.
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001260-08.2021.8.11.0025, movida em desfavor da OI S.A., que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de determinação à Agravada, da obrigação de providenciar as adequações técnicas necessárias para resolução de problemas e melhoria do serviço de acesso à internet no Município, em observância aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, instaurou Inquérito Civil para apurar a reclamação de consumidores no sentido de que o serviço de internet não seria disponibilizado de acordo com o contrato.
Assevera que, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades, a proteção efetiva dos consumidores, bem como a racionalização e melhoria dos serviços públicos.
Argumenta que, constitui direito básico do consumidor, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
Afirma que, a prestadora deve garantir velocidade média de conexão, de no mínimo, 60% do contratado pelo assinante.
Alega que, o Poder Público tem o dever de garantir o acesso às telecomunicações, constituindo direito dos usuários, o acesso à serviços com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se à Agravada a adoção das providências necessárias à resolução do problema apontado, mediante a melhoria efetiva do serviço de telecomunicações, consistente no acesso à internet, adotando medidas necessárias para a adequação aos parâmetros da Anatel.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil, em razão de reclamações dos consumidores acerca da qualidade dos serviços prestados pela empresa Oi S.A.
Narra na exordial que, elaborou relatório técnico, que após análise em quatro amostras, verificou a falha na prestação dos serviços da operadora, pois a velocidade média oferecida ao usuário ficou abaixo do percentual estabelecido pela Agência Reguladora.
Pretende o órgão ministerial, compelir a empresa de telecomunicações à prestação de serviços em observância aos parâmetros mínimos estabelecidos pela Anatel.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, não vislumbro a relevância da fundamentação, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Conforme consignado pela prestadora de serviços, ao contrário do serviço de telefonia fixa, prestado em regime jurídico público, o serviço de comunicação multimídia é prestado em regime jurídico privado, sem caráter de exclusividade.
Ademais, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações, a exploração do serviço é baseada no princípio constitucional da atividade econômica, ou seja, a liberdade de escolha constitui regra entre o usuário e a prestadora de serviço.
Destarte, aferir se a prestadora de serviço cumpre ou não as diretrizes estabelecidas pelo órgão regulador, deverá ser melhor apreciado após a oitiva da Requerida e a instrução probatória.
De mesmo modo, com a devida vênia, se a operadora de telefonia não cumpre as políticas setoriais, incumbe à agencia nacional de telecomunicações aplicar as devidas sanções cabíveis.
E ainda, consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, determinar à operadora, a melhoria na prestação dos serviços, implica inevitavelmente na irreversibilidade da medida, especialmente se não evidenciado, o risco à saúde ou à segurança do consumidor, a justificar a imprescindibilidade na imposição da obrigação, in initio litis, afastando-se assim, o pressuposto do perigo de dano, para a concessão da tutela de urgência.
Posto isso, não demonstrados pelo Autor, a probabilidade de direito e o risco de dano, a justificar a concessão da antecipação de tutela, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para querendo apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator